Tribunal: TJDFT
Processo: 0729732-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729732-47.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: VENBO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação renovatória de aluguel comercial n. 0701934-11.2022.8.07.0001, ajuizada por VENBO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em desfavor da agravante e de SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACÕES S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 130482832 integrada no ID133615090 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de locação e, em virtude da ilegitimidade passiva ad causam, resolveu o processo em relação à agravante. Na mesma oportunidade, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da comarca de São Paulo/SP. No agravo de instrumento em apreço, a agravante afirma que, embora tenha sido reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, com a consequente resolução do processo, sem exame do mérito, em relação à pretensão deduzida em seu desfavor, não foram arbitrados os honorários de sucumbência, na forma prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil. Aduz que, nos autos do processo originário, postulou o reconhecimento de sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação, apresentou contestação e se manifestou sempre que intimada, razão pela qual deve a parte autora, VENBO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, responder pelos ônus da sucumbência experimentada. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja a autora condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, na forma prevista no caput do artigo 85 do Código de Processo Civil. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 39040409 e 39039108. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada VENBO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022 às 17:49:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora